Tribunal: TJDFT
Processo: 0724399-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE EFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto decisão que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) em execução fiscal, sob o fundamento de que o sistema ainda não possui plena integração de bases de dados e que os meios atualmente disponíveis já foram utilizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a realização de consulta ao sistema Sniper é necessária e útil para a execução fiscal, considerando a falta de integração completa do sistema e a possibilidade de o próprio credor utilizar outros meios de busca patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pesquisa patrimonial deve ser realizada de forma eficaz, sem onerar injustificadamente o juízo, cabendo ao credor esgotar os meios disponíveis antes de requerer novas diligências ao Poder Judiciário.
4. O sistema Sniper ainda está em fase de aprimoramento, não sendo plenamente integrado às bases de dados necessárias para ampliar a efetividade da busca patrimonial.
5. A ausência de elementos mínimos que indiquem a efetividade da consulta ao Sniper impede que sua utilização seja imposta ao juízo como medida obrigatória.
6. O princípio da cooperação processual não exige que o Poder Judiciário realize diligências meramente especulativas, devendo o credor demonstrar a utilidade concreta da medida requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A realização de consulta ao sistema Sniper em execução fiscal deve ser fundamentada na demonstração da utilidade concreta da medida, não podendo ser utilizada como diligência meramente especulativa.
2. A ausência de integração plena do sistema Sniper às bases de dados patrimoniais impede que sua consulta seja considerada indispensável ao processo executivo.
3. O princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de realizar diligências que podem ser conduzidas pelo próprio credor por outros meios disponíveis.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4o, 17, 797 e 789; Lei no 6.830/1980, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0738258-03.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14/02/2023, DJe 01/03/2023.